Tribunal: TJES
Processo: 5017572-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017572-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO RUAN VASCO E GAMA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus impetrada em favor do paciente.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que não foi analisado o pedido de expedição de ofício ao magistrado de primeiro grau para dar celeridade ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de expedição de ofício ao juízo de origem; e (ii) avaliar se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal para a matéria suscitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de expedição de ofício ao juízo de origem não foi suscitado na petição inicial do habeas corpus, tendo sido formulado somente após a apresentação do relatório, configurando inovação recursal e impossibilitando a manifestação da parte contrária.

5. Ainda que superado esse óbice, a pretensão do embargante não se insere no escopo do habeas corpus, sendo cabível recurso próprio para questionar eventual ilegalidade na tramitação do feito, sendo o caso de correição parcial.

6. Os Tribunais Superiores somente admitem habeas corpus em substituição a outros recursos em hipóteses excepcionalíssimas, de nulidade absoluta ou decisão teratológica, circunstâncias não configuradas no caso concreto, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 818.578/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe 14/3/2024).

7. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade ou contradição em relação aos pontos efetivamente suscitados nas razões do habeas corpus, inexistindo vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5017572-45.2024.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO RUAN VASCO E GAMA
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PABLO RUAN VASCO E GAMA

em face do v. Acórdão acostado no id. 12275831 que, à unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
em seu favor.

O embargante sustenta (id. 12387582), em síntese, que a decisão está maculada pelo vício da omissão, razão pela qual requer sejam estes sanados.

Em relação
à
omissão
no julgado
, sob o argumento de que esta e. Segunda Câmara Criminal não analisou o pedido para envio de ofício ao Magistrado de primeiro grau para dar celeridade ao processo, destaco que, como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, a referida ilegalidade na tramitação do feito não foi suscitada quando da interposição do presente
writ
, conforme se infere do id. 10828029.

Constato que, somente após ter sido lançado o relatório nos autos (id. 11602790), é que o impetrante peticionou (id. 11696227), requerendo a expedição de tal ofício, tratando-se, portanto, de inovação recursal, da qual a parte contrária não teve oportunidade de se manifestar.

De todo modo, o fim pretendido pelo paciente com tal pedido, não é alcançado por meio do
habeas corpus
, mas sim, através de recurso próprio.

Nesse ponto, destaco que embora os Tribunais Superiores admitam a utilização do
habeas corpus
em substituição a outros recursos, tal admissibilidade somente é possível em
casos excepcionalíssimos
, de nulidade absoluta ou se a decisão se mostrar teratológica, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, é o precedente recente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 818.578/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Assim não sendo o caso de decisão teratológica e, existindo recurso próprio, evidente que o impetrante faz uso do presente
habeas corpus
como
sucedâneo recursal
, já que é o caso de propositura de Correição Parcial.

Quanto aos pontos suscitados nas razões do
habeas corpus
(id. 10828029), verifico que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.